Tribunal: TJSP
Processo: 2122974-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas- Inquérito Policial – Nulidade- Ilegalidade da Prisão em Flagrante- Inviolabilidade de Domicílio – Não Configuração – Tendo sido autorizada a entrada dos policiais na residência, não há que se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio– Aplicação do princípio da insignificância – Inaplicabilidade- Crime de perigo abstrato- Pequena

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas- Inquérito Policial – Nulidade- Ilegalidade da Prisão em Flagrante- Inviolabilidade de Domicílio – Não Configuração – Tendo sido autorizada a entrada dos policiais na residência, não há que se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio– Aplicação do princípio da insignificância – Inaplicabilidade- Crime de perigo abstrato- Pequena quantidade de entorpecente não descaracteriza o delito - Prisão em flagrante convertida em preventiva – Revogação – Não acolhimento – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal – Circunstâncias pessoais do paciente indicando a necessidade de manutenção da segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração na prática de ilícitos – Situação de pandemia não autoriza a concessão automática da benesse, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário – Ausência de documentos imprescindíveis para a análise do pedido- Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122974-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MURILO
ROJENER MOURA KLINGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122974-10.2020.8.26.0000 -Voto no 700
2
Habeas Corpus Criminal 2122974-10.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: Oitava Câmara de Direito Criminal
Paciente: MURILO KOJENER MOURA KLINGEL
Voto no 700
Habeas Corpus Tráfico de Drogas- Inquérito Policial Nulidade-
Ilegalidade da Prisão em Flagrante- Inviolabilidade de Domicílio
Não Configuração Tendo sido autorizada a entrada dos policiais
na residência, não há que se falar em ofensa ao princípio da
inviolabilidade de domicílio Aplicação do princípio da
insignificância
Inaplicabilidade- Crime de perigo abstrato-
Pequena quantidade de entorpecente não descaracteriza o delito -
Prisão em flagrante convertida em preventiva Revogação Não
acolhimento Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos
do Código de Processo Penal
Circunstâncias pessoais do
paciente indicando a necessidade de manutenção da segregação
cautelar, a fim de evitar a reiteração na prática de ilícitos
Situação de pandemia não autoriza a concessão automática da
benesse, sobretudo quando não há prova de que não esteja
recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário – Ausência
de documentos imprescindíveis para a análise do pedido-
Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente MURILO KOJENER MOURA
KLINGEL, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Ourinhos.
Informou que o paciente foi preso, em 20 de maio de 2020,
pela suposta prática de tráfico de drogas.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal. Afirma a impetrante tratar-se de delito
praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, sendo ínfima a quantidade de droga
apreendida (5,79 gramas de crack), além de ser o paciente primário, bons antecedentes, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122974-10.2020.8.26.0000 -Voto no 700
3
integrar organização criminosa e ter trabalho lícito.
Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da
prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, apontando inidoneidade da
fundamentação, que se mostra desproporcional, cabendo a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis que
baseada na gravidade abstrata do delito.
Por fim, invocou a Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, segundo a qual é possível o deferimento de liberdade quando da
prática de delito sem violência e grave ameaça à pessoa.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a expedição de
alvará de soltura do paciente, reconhecendo-se seu direito de aguardar em liberdade o
trâmite que envolve a persecução penal (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 66/71).
As informações foram prestadas (fls. 76/77).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 113/118).
Decorrido o prazo fixado para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Em primeiro lugar, merece apreciação a nulidade aventada
quanto à inviolabilidade domiciliar.
Segundo
a
denúncia,
Policiais
Militares
realizavam
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o investigado, que
rapidamente descartou algo no solo, demonstrando nervosismo com a aproximação dos
policiais, empreendendo fuga, logo em seguida.
Ato contínuo, foi alcançado pelos agentes e contido por eles.
Em revista pessoal localizaram um aparelho celular da marca Motorola.
De volta ao local dos fatos, foi encontrado um embrulho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122974-10.2020.8.26.0000 -Voto no 700
4
pressão, em formato de “zip lock”, contendo vinte e uma pedras de crack, embaladas
individualmente.
Narra ainda a exordial que, na residência do paciente, os
policiais foram acompanhados por sua companheira e ao efetuarem diligências,
encontraram sacolas plásticas, no formato “sacolé”, as quais são comumente utilizadas para
acondicionar entorpecentes de forma fracionada, para fins de mercancia.
Nessa toada, não se tratou de ingresso forçado, mas sim
autorizado pela companheira do averiguado, que acompanhou as diligências realizadas na
residência.
No mais, prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores
sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito em comento, pois não há
como se reconhecer a mínima ofensividade do tráfico de drogas, muito menos a ausência
de periculosidade social da ação, considerando tratar-se de um crime praticado contra a
saúde pública. Ademais, pequena quantidade de droga não descaracteriza o delito, quando
evidenciado seu intuito mercantil.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, invadir o campo da prova, bem como eventual previsão da
dosagem das reprimendas ou da escolha do regime inicial de cumprimento na hipótese de
eventual condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma
vez que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com
a natureza desse remédio constitucional.
A decisão aqui impugnada encontra-se suficientemente
fundamentada, sendo possível extrair as razões de convencimento que levaram à conversão
do flagrante em prisão preventiva, patente a prova da existência do crime e indícios sérios,
razoáveis e suficientes da autoria.
Confira-se, em destaque:
Em que pese a negativa do indiciado, há nos autos indícios
suficientes de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, haja vista a
quantidade do entorpecente apreendido, isto é, 4,76 gramas de cocaína, na forma do
subproduto crack (conforme laudo provisório de fls.13/15), já dividida em 21 porções
individualizadas, o que facilita a venda a terceiros. (...)
Não se desconsidera a primariedade do indiciado, externada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122974-10.2020.8.26.0000 -Voto no 700
5
pela certidão de distribuição criminal e folha de antecedentes, fls. 34/35 e 36/38,
respectivamente. Contudo, o autuado possui registro perante a Justiça Infracional,
conforme consulta ao Sistema Informatizado realizado nesta data, por ato infracional
análogo ao tráfico de drogas, demonstrativo de que, em tese, vem se dedicando a tal
conduta já há algum tempo.
Por essas razões, e dada a natureza hedionda da conduta do
indiciado que será apurada nos autos principais, verifica-se que se mostram insuficientes
as medidas cautelares diversas da prisão, frente ao forte apelo econômico e alto grau de
reincidência em crimes dessa natureza.
Assim, presentes os indícios suficientes de autoridade e prova
da materialidade delitiva diante da juntada do laudo pericial provisório, depoimento das
testemunhas e demais documentos amealhados aos autos, bem como a garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, mediante
requerimento ministerial e havendo concreto perigo de reiteração criminal e a ordem
pública, a análise dos fatos recomenda a manutenção do cárcere como medida de rigor.
De resto, necessário consignar que o crime de tráfico de
drogas reveste-se de extrema gravidade, é equiparado a hediondo e fomenta a prática de
outros crimes, trazendo intranquilidade à sociedade, além de possuir pena máxima superior
a quatro anos, ajustando-se ao comando legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
Assim, os fatos imputados ao paciente são graves e
demandam uma atuação repressiva por parte do Estado, no intuito de coibir a reiteração e
garantir a ordem pública e a instrução criminal.
Acresça-se, em reforço, que a manutenção da prisão
preventiva se mostra necessária, tanto para garantia da ordem pública, a fim de prevenir a
reprodução de novos delitos, quanto para assegurar a aplicação da lei penal, a teor do
disposto no artigo 312 e artigo 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sendo
insuficientes quaisquer medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Consigne-se, ainda, que a Recomendação 62, de 17 de março
de 2020, do CNJ, não é dotada de efeito vinculante e não há recomendação para a soltura
automática de presos.
Como bem observou a douta Procuradoria de Justiça: “ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122974-10.2020.8.26.0000 -Voto no 700
6
que se conheça da respectiva matéria, certo é que a impetração não trouxe comprovação
inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de vulneráveis do Covid-19 ou que
tenha a saúde fragilizada, tampouco restou demonstrada a impossibilidade de o mesmo
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
E arrematou: “Portanto, embora se trate de crime praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias da prisão acima destacadas,
somadas à falta de comprovação do alegado constrangimento ilegal, são suficientes a
fundamentar a manutenção da medida cautelar mais gravosa, mesmo no cenário atual de
pandemia, não merecendo acolhimento a tese veiculada pela impetração”.
Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, a
prisão preventiva do paciente é de ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto,? DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.?
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR